Tribunal: TCU
Processo: 006.342/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 523865, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 523865, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE ARRANJOS SOCIOPRODUTIVOS SUSTENTAVEIS A PARTIR DO AGRO-ECOLOGIA, DO AGROTURISMO E DO ARTESANATO EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DEGOIAS. (no da TCE no sistema: 1318/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1162/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC e de Luiz Antônio Gonçalves dos Reis, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio que tinha por objeto a "Implantação de arranjos socioprodutivos sustentáveis a partir do agroecologia, do agroturismo e do artesanato em comunidades quilombolas de Goiás". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre os eventos processuais "a" (prestação de contas em 31/7/2006) e "b" (Nota Técnica 27/2012, de 20/1/2012) e entre os eventos "f" (notificação do convenente, de 7/4/2015) e "g" (notificação do convenente, de 6/12/2021) , listados no parágrafo 19 da instrução de peça 46, caracterizando, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos (peças 46 a 48 e 49) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.342/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC (03.475.900/0001-83) ; Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Mda. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.